Tribunal: TJDFT
Processo: 0724608-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724608-85.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ROMERO JOSE DUMONT, PAULO DONIZETE PINHEIRO, MARIA ELENICE BARBOSA TELES, LAURA VIEIRA CARDOSO, MARIA APARECIDA COUTINHO PEREIRA, JOSE SILIS BARBOSA SANTOS, LIDIA BELANI DOCEMA, JORGE RIBEIRO DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS SANTANA, NAGNER OMAR DE MORAES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Considerando que o Superior Tribunal de Justiça afetou o tema referente à “interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas” (REsp 1.801.615/SP – Tema 1.033), o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento definitivo de mérito no paradigma citado, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o apelo especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031